Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. MAMA. LIMITAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. READAPTAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 18 da Lei Complementar Distrital n. 769/08 dispõe que a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais só é cabível quando a moléstia que acometer o servidor se originar de acidente de trabalho, tiver germinado na atividade laboral desempenhada habitualmente ou de enfermidade grave, contagiosa ou incurável com previsão em lei, não sendo possível, ademais, sua readaptação para o exercício das atribuições do cargo para que fora investido. Mister, assim, que não subsista qualquer capacidade laboral.
2. Isenção tributária. Art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Benefício fiscal de isenção de Imposto de Renda instituído em favor dos aposentados portadores de doença taxativamente previstas na lei. Isenção que somente incide sobre proventos de aposentadoria. Impossibilidade de, em interpretação extensiva da norma concessiva de isenção, deferir o aludido benefício fiscal a servidores ativos e, assim, admitir a pretendida incidência de isenção do IR sobre a remuneração recebida enquanto em atividade o servidor, ainda que portador de doença grave legalmente prevista.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários mantidos.